Tribunal: TJMT
Processo: 1020763-90.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020763-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 086.631.056-81 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA - CPF: 106.911.916-46 (PACIENTE), MARCELO ALBERTO DA SILVA - CPF: 122.264.098-82 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 086.631.056-81 (IMPETRANTE), CARLOS JUNIOR FERREIRA SILVA - CPF: 109.452.126-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA, MARCELO ALBERTO DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS JUNIOR FERREIRA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO – APELAÇÃO CRIMINAL EM PROCESSAMENTO - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉUS PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

A negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, ante a referência de que permanecem inalterados os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela gravidade em concreto do delito, aferida anteriormente pelo TJMT.

Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo de recurso de apelação, a fim de se alterar o regime inicial de cumprimento de pena determinado na sentença condenatória, especialmente quando o recurso próprio está em processamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020763-90.2021.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA, MARCELO ALBERTO DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS JUNIOR FERREIRA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA
e
MARCELO ALBERTO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Narram os impetrantes que os pacientes foram condenados pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena, restando ambos apenados com a reprimenda de 5 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, sendo, ainda, indeferido o direito de apelarem em liberdade.

Aduzem que há manifesta ilegalidade na decisão objurgada, pois imposta pena inferior a oito anos e sendo primários os pacientes, o regime prisional deveria ser o semiaberto, merecendo ser deferido aos beneficiários o direito de recorrerem em liberdade.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem para o fim de determinar o direito de os pacientes recorrerem em liberdade. No mérito, pugnam pela ratificação da liminar.

Postulou-se a intimação dos impetrantes acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi indeferida, consoante

id. 109786979, ocasião que dispensei as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“conhecimento parcial do writ, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor dos pacientes
”, id. 110062489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA, MARCELO ALBERTO DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS JUNIOR FERREIRA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS

VOTO:

Sustentam os impetrantes, em suma, que a sentença condenatória não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo e os pacientes fazem jus ao regime semiaberto, pois ostentam predicados pessoais favoráveis.

Extrai-se dos autos que que os pacientes foram condenados pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006 - pois transportavam
450 tabletes de substância análoga à cocaína,
totalizando aproximadamente 496 kg (quatrocentos e noventa e seis quilogramas) -
restando ambos apenados com a reprimenda de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado,
sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o
habeas corpus
, de regra, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, notadamente quando interposto o recurso adequado, em regular processamento.
Não se pode vulgarizar o remédio constitucional do habeas corpus, como se fosse a solução para todos os males.

É preciso ter coerência, racionalidade e respeito às regras processuais, para que não seja vulgarizada um instrumento jurídico tão importante como o habeas corpus.

Dentre as regras de direito processual, deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade, do qual decorre a premissa de que uma decisão somente deve ser combatida por um recurso, nunca se permitindo o manejo de mais de uma forma impugnativa ao mesmo tempo. A exceção à essa regra reside apenas nos recursos excepcionais, os quais quanto interpostos no Tribunal de Apelação, por ter destinatários diversos, devem ser interpostos simultaneamente o recurso extraordinário e o recurso especial.

Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO
. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.

2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.

3. Sob essa perspectiva,
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal.

5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.

6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ.

7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta).

8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.

9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide.

10. Habeas corpus não conhecido.” (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020)

Outrossim,
somente seria cabível o habeas corpus para, eventualmente, debater matéria afeta diretamente à prisão processual, mas não ao mérito dos fatos que serão objeto da apelação criminal. Ou seja, até seria admissível uma eventual discussão quanto ao direito de recorrer em liberdade e/ou os requisitos da prisão preventiva mantida na sentença,
o que será adiante apreciado
.

De mais a mais, em relação à matéria própria da apelação –
fixação de regime prisional
-,
não há manifesta ilegalidade que justifique eventual implementação de ordem de habeas corpus de ofício, pois o regime prisional foi estabelecido em observância à quantidade de pena, somada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, § 3º, c/c artigo 59, ambos do Código Penal.

É cediço que, nos moldes do artigo 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime pressupõe a análise do
quantum
da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
In casu
, a Magistrada singular, analisando as circunstâncias desfavoráveis, fundamentou a fixação do regime mais gravoso, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas -
(496Kg de cocaína),
inexistindo manifesta ilegalidade
.

Neste contexto, não se verifica flagrante ilegalidade na fixação do regime, capaz de gerar constrangimento ilegal, e ser possível a concessão da ordem de ofício, de modo que não conheço do habeas corpus neste ponto.

Por outro lado, ao impor a custódia cautelar aos pacientes, o juízo de primeiro grau ponderou que a ordem pública estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
expressiva quantidade de droga apreendida
.

Após a instrução, o juízo
a quo
, condenou os pacientes, mantendo as prisões cautelares, negando o direito de recorrerem em liberdade, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

Por fim, DEIXO DE RECONHECER O DIREITO DOS RÉUS FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA e MARCELO ALBERTO DA SILVA RECORREREM EM LIBERDADE,
por permanecerem hígidos os pressupostos e fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, confirmados na presente decisão, sobretudo, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito, bem ainda o regime inicial do cumprimento da pena
(...)”

Vê-se, portanto, que, ao manter a segregação cautelar na sentença, a magistrada salientou que permaneceriam
hígidos os pressupostos e fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, sobretudo, pela gravidade em concreto do delito.

O mecanismo de fundamentação adotado (
per relationem
) é admitido como válido pela jurisprudência, quando efetivamente concretos àqueles elementos originários invocados. A respeito do tema, este Tribunal editou o Enunciado nº 50:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Ademais, a negativa ao apelo em liberdade está devidamente justificada, haja vista a gravidade em concreto do delito, evidenciada pela grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas – cerca de
496 kg (quatrocentos e noventa e seis quilogramas) de cocaína.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PARECER NO MESMO SENTIDO.

(...)

3. No caso, a negativa ao apelo em liberdade está devidamente justificada, haja vista a gravidade em concreto do delito, evidenciada pela grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas - cerca de 70kg (setenta quilos) de maconha e 10 (dez) comprimidos da substância conhecida como ecstasy -, e contando ainda com a participação de adolescentes na figura de "atravessadores", o que demonstra a periculosidade do paciente e impõe a necessidade da segregação provisória para cessar a reiteração delitiva.
(...) (HC 624.049/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

Se isso não bastasse, a legalidade das prisões cautelares imposta aos pacientes, foi debatida nos Habeas Corpus n. 1014969-88.2021.8.11.0000 e n. 1014796-64.2021.8.11.0000, julgados em 28/09/2021, e o Colegiado ratificou a decisão proferida em primeiro grau, reconhecendo como idôneos os fundamentos da constrição cautelar. Além do mais, a prisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso em Habeas Corpus n. 155082-MT
.

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022